Tribunal: TJSP
Processo: 1056014-95.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Convênio
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição quanto à fixação dos consectários legais. Índice de atualização da moeda (IPCA). Incidência de juros de mora de 1% ao mês. Adequação aos parâmetros estabelecidos pela Lei Municipal 10.734/89, com redação dada pela Lei 13.275/02. Acréscimos sobre o valor a restituir que não podem ser computados a partir de data anterior à restituição, pela Receita Federal, à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição quanto à fixação dos consectários legais. Índice de atualização da moeda (IPCA). Incidência de juros de mora de 1% ao mês. Adequação aos parâmetros estabelecidos pela Lei Municipal 10.734/89, com redação dada pela Lei 13.275/02. Acréscimos sobre o valor a restituir que não podem ser computados a partir de data anterior à restituição, pela Receita Federal, à entidade assistencial.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.